Tribunal: TJSP
Processo: 1016370-27.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Pretensão acolhida. Ausência de pedido de pagamento em via administrativa. Autores que tentaram a via administrativa, entretanto, diante de pedidos de documentos inexistentes, prejudicada a tentativa administrativa. Genitor dos autores que sofreu acidente envolvendo veículo enquanto estava em bicicleta. Documentos suficientes a demonstrar o

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Pretensão acolhida. Ausência de pedido de pagamento em via administrativa. Autores que tentaram a via administrativa, entretanto, diante de pedidos de documentos inexistentes, prejudicada a tentativa administrativa. Genitor dos autores que sofreu acidente envolvendo veículo enquanto estava em bicicleta. Documentos suficientes a demonstrar o acidente. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso não provido.